Tribunal: TJMT
Processo: 1008754-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008754-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ (AGRAVADO), EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES - CPF: 020.208.161-30 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (AGRAVADO), COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008754-62.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA – REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL – REGRAS IMPOSTAS A TODOS OS CANDIDATOS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos pelo edital, na fase de investigação social, uma vez não preenchidos todos os requisitos constantes no edital, dentre eles, a certidão negativa de antecedentes criminais, que são considerados obrigatórios. Na hipótese o Agravante, apresentou a certidão positiva, devendo ser considerada sua exclusão no certame e mantida sua não recomendação, mantendo inalterada a decisão do recurso de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008754-62.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno contra a decisão proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1014194-13.2022.8.11.0041, impetrado por Eudirza Regina da Silva Moraes, indeferiu a liminar, em face de ato tido como coator praticado pelo prefeito municipal de Cuiabá, Secretário Municipal de Educação de Cuiabá e Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá.

Em breve síntese, em suas razões recursais, a Agravante, aduz que participou do certame público vinculado ao Edital no 002/PMC/SME/2019, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de Pessoal Efetivo do Município de Cuiabá-MT, na Secretaria Municipal de Educação, porém, após regular aprovação para o cargo de Técnico em Nutrição Escolar – TNE, foi convocada para apresentação de documentos para a posse.

Prossegue relatando que, entregou toda documentação exigida no Edital, porém, foi impedida de continuar no certame em face de apresentar Certidão Judicial Criminal Positiva, contrariando o item 3.1 do Edital.

Requer ao final a reforma da mencionada decisão agravada.

As contrarrazões foram juntadas pela Procuradoria Municipal, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 161.435.678).

É o relatório.

Peço dia
.

Cuiabá, 10 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008754-62.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Agravo de Interno contra a decisão proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1014194-13.2022.8.11.0041, impetrado por Eudirza Regina da Silva Moraes, ora Agravante, indeferiu a liminar, em face de ato tido como coator praticado pelo prefeito do município de Cuiabá, Secretário Municipal de Educação de Cuiabá e Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá.

Em suas razões recursais, alega que participou do certame público vinculado ao Edital no 002/PMC/SME/2019, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de Pessoal Efetivo do Município de Cuiabá-MT, na Secretaria Municipal de Educação, porém após regular aprovação para o cargo de Técnico em Nutrição Escolar – TNE, foi convocada para apresentação de documentos para a posse.

Relata que, entregou toda documentação exigida no edital, porém, foi impedida em continuar no certame em decorrência de apresentar Certidão Judicial Criminal Positiva, contrariando o item 3.1 do Edital.

Alega que, o fato de não constar decisão com trânsito em julgado, não poderia configurar impedimento no prosseguimento no certame, contrariando o Princípio da Inocência.

A decisão proferida no recurso de apelação apreciou toda a matéria, não merecendo qualquer reparo. Vejamos:

Consta, ainda, que, em atenção à documentação apresentada pela agravante para posse no Concurso Público – Edital no 002/PMC/SME/2019, para o cargo de Técnico em Nutrição Escolar, no que se refere a impossibilidade em dar continuidade no procedimento de posse da candidata, a Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas e Coordenadoria de Gestão de pessoas, assim ressaltou:

Informamos que a Comissão formada para análise da documentação dos candidatos Nomeados no concurso Edital no 002/PMC/SME/2019, verificou que a Senhora Eudirza Regina da Silva Moraes, possui uma Certidão Judicial Criminal POSITIVA e de acordo com o item 3.1 que trata dos requisitos para investidora no cargo subitem “m” a certidão apresentada deve ser NEGATIVA, o qual transcrevemos:

“m) apresentar Certidões Negativas Cíveis e Criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos; Insta ainda salientar o subitem 16.14, o qual também transcrevemos in verbis:

“16.14. A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para a investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de nomeação do candidato. Sem prejuízo das sanções legais cabíveis”.

[...]

Observa-se dos autos que, a impetrante ora agravante, foi aprovada no concurso público em questão, e teve sua posse negada em virtude de estar respondendo ação penal.

Analisando os autos, verifica-se que a Certidão Criminal e as informações extraídas da ação penal n° 1003106-43.2020.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, atestam que a impetrante ora agravante responde pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 2o, § 2o e § 4o, II, da Lei Federal 12.850/13 (organização criminosa armada, com a participação de funcionário público) e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), ambos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sabe-se que, o edital é a lei do concurso e que as partes envolvidas no certame (órgão público e candidatos) devem observar as regras ali insertas desde a fase de inscrição até a posse ao cargo pretendido.

Em matéria de concurso público, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a competência do Poder Judiciário se limita exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, mostrando-se, pois, indevida a ingerência no chamado mérito administrativo.

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei, que no caso, são as regras insertas no edital.

Conforme relatado, verifica-se que a agravante não cumpriu a exigência prevista no item 3.1, alínea “m”, que estabelece:

3.1 Para investidura no cargo deste concurso público o candidato deverá satisfazer todas as exigências das leis brasileiras, além dos requisitos:

m) Apresentar Certidões Negativas Cíveis e Criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos.

[...]. (ID. 127468157)

Embora não houvesse sentença transitada em julgado no processo criminal quando da negativa em questão, não é possível conceder o direito pretendido com base no princípio da presunção da inocência, porquanto o critério de seleção serve para afastar candidatos com conduta não desejada pela Administração Pública, para a investidura no cargo público.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

No caso, os fatos, bem como o fundamento recursal apresentados no recurso não demonstram a pretensão da Agravante, devendo-se obediência aos requisitos constantes do edital, em relação à apresentação de todos os documentos e informações de sua conduta social e moral, sob pena de afrontar o Princípio da Isonomia e da Impessoalidade, ou, seja, todos os candidatos aprovados no referido certame deveriam apresentar toda documentação exigida no edital.

O princípio da isonomia, não pode ser contrariado, tendo previsão expressa no caput do art. 5o da Constituição Federal, despontando como um dos principais Direitos Fundamentais:

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade [...]

Imperioso reconhecer que, a em sede de concursos públicos, tem-se a isonomia formal, que é o dever que a todos deve ser dispensando o mesmo tratamento, com exceção da isonomia material, em que algumas situações, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades.

Na hipótese constante nos autos, não poderá ocorrer qualquer afronta ao Princípio da Isonomia, que deverá estar presente em todas as fases do concurso público, não podendo ser aplicado tratamento diferenciado das regras constantes no edital, ou seja, a entrega dos documentos e informações pessoais em conformidade com as regras do edital constava como uma exigência para todos os candidatos classificados e aprovados.

A Agravante ao não realizar e preencher todas os requisitos previstos no edital, que é lei dos concursos e que deveriam ter sido entregues por todos, sem exceção, justamente, para não ferir o Princípio da Isonomia, descumpriu as cláusulas editalícias.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já decidiu sobre o não preenchimento das regras contidas no edital:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — LIMINAR — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — CORREÇÃO.

Correta é a suspensão da eficácia liminar de decisão que suspendeu o ato que contraindicou a candidata no certame, visto que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público” [...]. (STJ, AgRg na MC 22840/RJ). Recurso não provido.

(TJ-MT - AI: 10030328620188110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 4/9/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 1/7/2019).

As regras constantes no edital no 002/PMC/SME/2019, no item 3.1, subitem “m”, bem com o item 16.14, deixam claro que, na hipótese da apresentação de certidão que não seja negativa, não preencherá todos os requisitos para a posse. Vejamos:

3. Dos requisitos para a investidura no cargo

3.1 – Para investidura no cargo deste concurso público o candidato deverá satisfazer todas as exigências das leis brasileiras, além dos requisitos abaixo:

[...]

m) apresentar Certidões Negativas Cíveis e Criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;

[...]

Não obstante, insta consignar também o subitem 16.14, do mesmo edital, in verbis:

[....]

16.14. A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para a investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de nomeação do candidato. Sem prejuízo das sanções legais cabíveis”.

[...]

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo,
NÃO
vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

A Agravante não preenche os requisitos do edital que deveriam ter sido entregue por todos, sem exceção, justamente, para não ferir o Princípio da Isonomia.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023